Tribunal: STF
Processo: RHC 261968
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.005.434/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta do incluso inquérito policial que, em 26 de janeiro de 2022, durante período de calamidade pública, por volta das 11h20n, na Rua Camatei, n° 170, casa 02, Tucuruvi, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, FRANCISCO DE ASSIS MENDES FILHO, qualificado a fls. 20 e ROGERIO ALCANTARA DA SILVA, qualificado às fls. 08, previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego arma de fogo, coisa alheia móvel, consistentes em uma TV Samsung 40 polegadas, uma TV LG 19 polegadas, um telefone celular ASUS/Zenfone, três pares de tênis, diversos perfumes, bem como R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencentes à vítima Lohane Aparecida da Silva Souza. 



    Segundo consta dos autos, os denunciados, resolutos a praticar crime patrimonial, digiram-se até a residência da vítima, a bordo do veículo Fiat/Palio, placas DFU 6257, oportunidade em que ROGERIO adentrou no local, enquanto FRANCISCO aguardou no lado externo do imóvel para permitir a fuga. 



    Ato contínuo, ROGERIO invadiu o quarto em que a vítima estava dormindo, portando arma de fogo e anunciou o assalto, ordenando que Lohane cobrisse o rosto e ficasse quieta. 



    Na sequência, o denunciado subtraiu os objetos mencionados e, em seguida, evadiu-se do local com FRANCISCO a bordo do veículo Fiat/Palio.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Alegando “a ilicitude das provas advindas da entrada no domicílio do réu sem justa causa”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL E/OU DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “não há qualquer impossibilidade de uso do habeas corpus [...] em substituição à revisão criminal”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para que “seja reformado o acórdão ora impugnado, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo ora recorrente, para fins de seja conhecido o writ em questão”.



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o Habeas Corpus não é o meio adequado para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias que resultaram na condenação do recorrente — já transitada em julgado —, a saber: 



    [...] este habeas corpus foi impetrado em 21/5/2025 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 24/10/2022. A decisão transitou em julgado e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    [...]



    No caso em apreço, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. 



    Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP). 



    Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum ora recorrido de que o habeas corpus não poderia ser conhecido. 



    Inexiste constrangimento ilegal a justificar o provimento deste recurso. Isso porque, da mesma forma que decidiu o STJ, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Além disso, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    É indisfarçável, portanto, o propósito de se rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias competentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente